Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS VALORES INCONTROVERSOS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento formulada pela parte executada. Os agravantes alegam que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, inclusive quanto aos valores incontroversos, sem necessidade de se aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, sustentando que a paralisação do feito ofende o princípio da razoável duração do processo. Requereram a concessão de tutela de urgência para imediata expedição de requisições de pagamento, o que pretendem ver confirmado no mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente em relação aos valores incontroversos, antes do decurso do prazo de preclusão da decisão que rejeita a impugnação apresentada pela Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem não determinou a suspensão do feito, mas apenas o aguardo do prazo de preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, medida compatível com a regularidade processual e a segurança jurídica.
4. A exigência de certificação do trânsito do prazo recursal, antes da prática de ato posterior, integra a marcha processual e visa garantir a estabilidade das decisões interlocutórias, sendo legítima diante da possibilidade de interposição de recursos por ambas as partes.
5. O prosseguimento do cumprimento de sentença não exige o trânsito em julgado de todos os recursos eventualmente interpostos, mas tão somente que não haja decisão com efeito suspensivo impedindo a prática dos atos executivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive quanto aos valores incontroversos, pode ocorrer independentemente do trânsito em julgado da decisão que rejeita a impugnação, desde que não haja decisão com efeito suspensivo.
2. É legítimo o aguardo do prazo de preclusão para a prática de atos subsequentes, como medida de regularidade processual e de garantia da estabilidade das decisões interlocutórias.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 513, § 1o; 525, §§ 1o a 7o; 1.015, parágrafo único.